Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1008624-33.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
NOTA DE CRÉDITO RURAL, LIMINAR, BEM PÚBLICO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

PARTE(S):

[
STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a penhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do executado e determinou seu levantamento em favor do exequente, afastando a alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente são impenhoráveis independentemente de prova de sua natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática apenas para valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal de 40
salários mínimos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras somente quando comprovado que constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mediante demonstração concreta de sua natureza alimentar ou essencial.

A mera alegação de que o montante é inferior ao limite legal não é suficiente, sendo necessária prova documental idônea, como extratos bancários ou comprovantes
d
renda.

A ausência de comprovação da natureza alimentar ou da essencialidade dos valores autoriza a manutenção da penhora, em observância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, com preferência pela constrição em dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente.

A extensão da proteção legal a outras aplicações financeiras exige prova de que os valores constituem reserva destinada à subsistência do executado.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.185.881/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU ANTÔNIO COVOLAN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002558-17.2019.8.11.0086, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., em sede de embargos de declaração, reconheceu a penhorabilidade dos valores constritos da conta do executado/agravante e determinou o levantamento em favor da parte exequente/agravada.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois o valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais) é impenhorável por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme previsão do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça amplia a proteção legal para valores depositados em conta corrente ou fundos de investimento, não se limitando apenas à caderneta de poupança.

Argumenta que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, e que a manutenção da decisão agravada causará lesão grave e de difícil reparação.

O pedido liminar recursal foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à determinação de levantamento do valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil, setecentos e vinte reais) em favor do agravado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia em análise demanda o exame acerca da possibilidade ou não de penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente do executado, ora agravante.

Direto ao ponto, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a extensão dessa proteção legal a valores mantidos em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, desde que comprovado que tais valores constituem reserva de capital destinada a garantir a subsistência do executado e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.185.881/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Importante destacar que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores tornados indisponíveis são impenhoráveis, no prazo de cinco dias após a realização da penhora. Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados em sua conta corrente constituíam reserva financeira destinada à sua subsistência.

Consoante bem destacado na decisão recorrida, o executado não fez juntada de qualquer prova documental que indicasse que o valores mantidos em bancária possui caráter de reserva financeira.

Vale dizer, que não basta a mera alegação genérica de que o montante é inferior ao limite legal de 40
salários mínimos
, pois é necessário demonstrar, por meio de extratos bancários, comprovantes de renda ou outros elementos probatórios, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou são essenciais à manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família.

Nesse contexto, não havendo prova idônea da natureza de reserva financeira essencial à subsistência do agravante, deve ser mantida a decisão que reconheceu a penhorabilidade dos valores constritos.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DA ESSENCIALIDADE PARA A SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA COM SÓCIA ÚNICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores bloqueados em conta corrente quando ausente prova de sua natureza alimentar ou de sua essencialidade à subsistência do executado. 2. É admissível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa com sócio único, diante da presunção de confusão patrimonial, assegurado o contraditório à pessoa jurídica incluída no polo passivo.”
(N.U 1040115-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Assim, considerando que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza de reserva financeira essencial à subsistência dos valores bloqueados em sua conta corrente, e tendo em vista que a execução deve realizar-se no interesse do credor, com preferência para a penhora em dinheiro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008624-33.2026.8.11.0000 de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 1002558-17.2019.8.11.0086, que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta do agravante e determinou o levantamento em favor do agravado.

O agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do CPC deve ser interpretada extensivamente, alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que respeitado o limite de 40
salários mínimos
.

É o relatório.

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de impenhorabilidade de R$ 60.720,00 penhorados em sua conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor. O agravante alega que exerce atividade informal como pequeno agricultor, sendo trabalhador autônomo de baixa renda, e que os valores bloqueados são oriundos da venda de hortaliças e de pensão por morte percebida por sua filha menor, tratando-se, portanto, de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza absolutamente alimentar, a justificar a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF,
arts
. 1º, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída”.
(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para desconstituir a penhora incidente sobre a conta bancária do agravante, até o limite de R$ 60.720,00, e determinar a liberação da quantia em seu favor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026